Tribunal: TJSP
Processo: 1002876-43.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação regressiva – Sentença de procedência – Apelo da concessionária – Pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação – Descabido – Art. 1.012, caput, CPC – Efeito inerente à espécie recursal por não se amoldar o caso em exame às exceções previstas no art. 1.012, § 1o, CPC – Preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação regressiva – Sentença de procedência – Apelo da concessionária – Pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação – Descabido – Art. 1.012, caput, CPC – Efeito inerente à espécie recursal por não se amoldar o caso em exame às exceções previstas no art. 1.012, § 1o, CPC – Preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial – Rejeitadas – Feito que preenche os pressupostos de admissibilidade do processo – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Art. 370, parágrafo único, CPC – Prescindibilidade de outras provas – Relação de consumo entre segurado e concessionária – Caracterizada – Art. 2o c/c art. 3o, CDC – Utilização do serviço na condição de destinatário final – Incidência do CDC na relação entabulada entre seguradora e concessionária – Cabimento – Art. 349 c/c o art. 786, caput, CC – Sub-rogação que não desnatura o caráter consumerista do vínculo obrigacional originário – Responsabilidade objetiva da concessionária – Pressupostos configurados – Art. 22 c/c art. 14, caput, CDC – Laudo pericial que corrobora os relatórios acostados aos autos pela seguradora, atribuindo à sobretensão na rede elétrica a causa do dano nos equipamentos – Caso fortuito externo – Não constatado – Sobretensão da rede elétrica oriunda da queda de raios que se insere no risco da atividade da concessionária – Falha na prestação do serviço – Comprovada – Art. 373, II, CPC – Concessionária que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada – Sentença mantida – Recurso improvido, com observação.